Tribunal: TJBA
Processo: 8003616-69.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003616-69.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE MOREIRA

Advogado(s)
:
ALBERDRAN ALVES COSTA JUNIOR, ANITHISSA LACERDA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto. O embargante alega omissão do acórdão quanto à fixação de correção monetária e juros de mora sobre eventual dano material e sustenta que não seria devida a devolução em dobro dos valores descontados, por ausência de má-fé ou ilicitude. Prequestiona, ainda, a matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores. A parte embargada apresentou contrarrazões requerendo o não acolhimento do recurso.

II – Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de correção monetária e juros de mora sobre o valor do dano material; (ii) determinar se há vício no acórdão quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

III – Razões de decidir

A omissão quanto à fixação de correção monetária e juros de mora sobre o dano material configura vício sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

A correção monetária deve incidir pelo INPC desde cada desconto indevido, e os juros de mora à razão de 1% ao mês devem ser contados a partir da citação.

Não se verifica omissão ou qualquer outro vício quanto à devolução em dobro dos valores descontados, pois o acórdão apreciou devidamente a matéria à luz da legislação e da jurisprudência do STJ, que dispensa a comprovação de má-fé para sua aplicação.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos da jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando a análise da matéria essencial, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais, conforme orientação do STJ.

IV – Dispositivo e tese

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

A ausência de fixação de correção monetária e juros de mora sobre o dano material caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

A devolução em dobro de valores descontados indevidamente não exige comprovação de má-fé do credor, segundo jurisprudência consolidada do STJ.

A mera insatisfação com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

É suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão, sendo dispensável a menção expressa aos dispositivos legais pertinentes.

Legislação mencionada
: Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 489, §1º.

Jurisprudência citada
:

TJDFT, Acórdão n.939704, 20150020310806AGI, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe 6/8/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E
ACOLHER
PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.